Tribunal: TJMT
Processo: 1045480-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045480-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (APELANTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), B. D. B. P. - CPF: 105.115.721-82 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA GRAZIELLE DE BRITO TORRES - CPF: 692.795.351-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1045480-43.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
B.D.B.P., representado pela genitora Diana Grazielle de Brito Torres.

Apelado:
Bradesco Saúde S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
SEGURO SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO – SUPOSTA NEGATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL – REEMBOLSO – DANO MORAL – DESCABIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para ser cabível a indenização por dano moral, deve a parte autora comprovar que a lesão tenha lhe ocasionado ofensa de ordem moral, atingido sua dignidade e integridade pessoal, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Não havendo comprovação de negativa, não há se falar em danos extrapatrimoniais, por não evidenciar violação ao direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1045480-43.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
B.D.B.P., representado pela genitora Diana Grazielle de Brito Torres.

Apelado:
Bradesco Saúde S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto B.D.B.P., representado pela genitora Diana Grazielle de Brito Torres, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida contra Bradesco Saúde S.A., julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao reembolso das despesas médicas suportadas pelo beneficiário com a médica fonoaudióloga Dra Priscila Biaggi Alves de Alencar, 03 (três) vezes na semana, bem como ratificou a medida antecipatória deferida, em conformidade com a tabela da administradora do plano de saúde, julgando, todavia, improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre alegando, em suma, tratar-se de criança de três anos, com deficiência auditiva. Afirma que necessitou realizar implante coclear e este equipamento só possui finalidade e funcionalidade se realizado efetivamente com todo o conjunto integrado de sessões e acompanhamento especializado. Aduz que mesmo diante de todos os laudos, o apelado insistiu na negativa do fornecimento do tratamento, sendo evidente que a conduta praticada pela operadora é reprovável e gerou diversos transtornos para a vida do apelante e seus familiares.

Prossegue afirmando que houve perda de tempo útil para tentar solucionar esse impasse, o que por si só já resultaria na condenação em dano moral. Além disso, alega não se tratar de mero descumprimento contratual, mas de negativa manifestamente abusiva, configurando lesão ao direito do autor. Menciona que toda essa situação foi extremamente desgastante tanto para o autor quanto para sua genitora que precisava ligar, enviar
e-mail
e buscar atendimento para as sessões semanais. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 30.000,00.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 192102709).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 204099652).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1045480-43.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
B.D.B.P., representado pela genitora Diana Grazielle de Brito Torres.

Apelado:
Bradesco Saúde S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que B.D.B.P., representado pela genitora Diana Grazielle de Brito Torres move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Bradesco Saúde S.A., afirmando, em apertada síntese, que é pessoa com deficiência, apresentando perda auditiva bilateral (CID H-90), sem resposta satisfatória com o uso de próteses auditivas convencionais, motivo pelo qual, o menor foi submetido à cirurgia bilateral de implante coclear visando a sua reabilitação auditiva para aquisição e desenvolvimento de linguagem oral.

Alega que após a cirurgia, deve ocorrer a ativação do implante coclear entre 30 a 40 dias após o procedimento cirúrgico. Em seguida, há a necessidade de configurar o aparelho por meio dos mapeamentos e com isso inicia-se o processo de programação e adaptação do paciente ao implante coclear com consultas semanais com a fonoaudióloga especialista em conjunto com terapia ocupacional. Contudo, alega que o plano de saúde além de não ter profissionais que realizam esses procedimentos, não cobre os tratamentos e se recusa a realizar o reembolso integral dos procedimentos.

Assevera que a genitora do autor fez a solicitação ao plano acerca de fonoaudiólogo especializado no aparelho usado pelo menor, contudo, em resposta, o plano apenas indicou fonoaudiólogo já frequentada pelo próprio requerente, e que infelizmente não é especialista no aparelho utilizado.

Prossegue mencionando que a única fonoaudióloga encontrada na cidade de Cuiabá/MT com especialidade foi a doutora Priscila Biaggi Alves de Alencar, todavia, ela não atende pelo plano de saúde da ré.

Diante disso, pretende que a Ré seja condenada a arcar integralmente com os valores das 03 sessões semanais com fonoaudiólogo especialista Priscila Biaggi Alves de Alencar, bem como 02 sessões semanais com terapeuta ocupacional, até o fim do tratamento a ser atestado pelo médico que o acompanha. Ainda, requereu a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no importe sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao reembolso das despesas médicas suportadas pelo beneficiário com a fonoaudióloga Dra. Priscila Biaggi Alves de Alencar, 03 (três) vezes na semana, bem como ratificou a medida antecipatória deferida, em conformidade com a tabela da administradora do plano de saúde, julgando, todavia, improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Inconformado, o recorrente busca a reforma da r. sentença, com a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, no valor sugerido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. A matéria posta é de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5o, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n° 8.078/90. Assim, em se tratando de plano de saúde privado, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o recorrido considerado fornecedor de serviço, previsto no art. 3o do CDC e seus usuários consumidores, para todos os efeitos.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça, “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

No tocante ao dano moral pretendido, apesar das substanciosas alegações do apelante, tenho que não se mostra devido no presente caso, haja vista que não houve qualquer ato ilícito da operadora do seguro saúde que pudesse caracterizar responsabilidade civil, afastando-se a responsabilização pleiteada à luz do art. 14, do CDC.

Há que se ficar claro que no contrato entabulado entre as partes, trata-se de seguro-saúde, portanto, embora possa existir profissional especializado na rede referenciada, há, todavia, liberdade de escolha pelo paciente, sendo possibilitado ao segurado o reembolso dos valores despendidos para o atendimento médico buscado.

Assim, apesar de existir o dever da operadora do plano de saúde em custear o tratamento nos limites contratados, não ficou demonstrada a negativa do tratamento em si, consoante se extrai da resposta do Bradesco Seguro S.A. à solicitação formulada pelo autor, através do
e-mail
– id. 192101731.

Além disso, o apelante defende que houve negativa pela apelada de disponibilizar o tratamento conforme a indicação médica, haja vista que a profissional indicada não teria a especialidade pretendida. Todavia, tal fato não impede que o autor busque pelo profissional não conveniado que detenha a especialização pretendida, mediante a solicitação de reembolso, conforme constou na própria sentença.

Em conclusão, entendo que não houve qualquer ato ilícito praticado pela ré, uma vez que está obrigada a oferecer atendimento por profissional apto a executar a técnica indicada pelo médico assistente ou efetuar o reembolso das despesas com o profissional não referenciado, todavia,
in casu
, não se verificou a negativa apta a gerar o dever de indenizar.

Aliás, destaco trecho da r. sentença onde bem fundamentou o douto magistrado, o fato de se tratar de contrato de seguro saúde, não havendo comprovação da negativa por parte da operadora, veja:

“
Pois bem. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de seguro-saúde entabulado entre as partes, de modo que, embora possa existir profissionais referenciados, há liberdade de escolha e o segurado deve ser reembolsado pelos valores despedidos para o atendimento médico, hospitalar ou laboratorial.

Nesse sentido, não merece prosperar os argumentos de que houve negativa da seguradora em custar o tratamento médico especializado, o que ensejaria a indenização pretendida na inicial, decorrentes da falha na prestação dos serviços, primeiro porque a modalidade de seguro-saúde faculta o beneficiário a opção de escolher o profissional adequado, o que foi feita na hipótese, mediante solicitação de reembolso, bem como não houve negativa da seguradora em disponibilizar o tratamento conforme prescrição médica, justamente em razão da inexistência de profissional credenciado na especialidade indicada, como se vê no documento acostado

no id. 72956523.

(...)

No presente caso, inexistiam profissionais habilitados cooperados, de modo que a operadora do plano de saúde deverá reembolsar as despesas já despendidas pela parte autora e durante o tramite do feito, limitadas ao valor de tabela do plano contratado, até o final do tratamento médico, tudo a ser apurado em cumprimento de sentença.

Por fim, com relação à indenização por danos morais, tendo em vista que o inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral e diante de inexistência de negativa de reembolso da requerida, os danos morais são incabíveis.
” (id. 192102701 - destaquei)

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – SENTENÇA DETERMINANDO O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DIRETO A CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – OFERECIMENTO DE REEMBOLSO POSTERIOR POR AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NA REGIÃO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que, no caso, devido à ausência de rede credenciada na região onde reside a solicitante, fora oportunizado o tratamento em clínica de escolha da parte autora, mediante reembolso posterior, não há se falar em danos extrapatrimoniais, por não se evidenciar violação aos direitos da personalidade.”
(RAC n.o 1000605-73.2023.8.11.0087, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 29.11.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

No caso, o plano de saúde arcará com a despesas dos tratamentos indicados ao autor, não sendo razoável a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

“Dano moral não configurado, porquanto não houve negativa de cobertura para o tratamento do menor ou prática de conduta ilícita pela Ré
.” (TJ-RJ - APL: 00334960620198190210, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 28/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)”
(RAC n.o 1011974-23.2022.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.11.2023 – destaquei).

No sentido de que o plano de saúde não pratica ato ilícito, como no presente caso, é o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça
:

“
O recurso deve ser desprovido.

Como se vê, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para que a operadora de saúde fosse condenada ao pagamento de danos morais em razão da negativa em custear o tratamento médico especializado em benefício do autor.

Inobstante os argumentos, coaduno do entendimento de que a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento baseada em cláusula contratual.

(...)

Diante do exposto, ausente os requisitos caracterizadores de ato ilícito, a sentença que julgou improcedente o direito a indenização por dano moral deve ser mantido e, via de consequência, desprovido o recurso de apelação cível.
” (id. 204099652).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer do Ministério Público, tenho que a sentença deve ser mantida íntegra, nos exatos termos em que proferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024